Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-49.2023.8.11.0014
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-49.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILES PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.549.711-88 (APELANTE), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO PROVIDO.

Em que pese seja lícita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor pela concessionária de serviço público, sua legitimidade depende da demonstração do cumprimento rigoroso do procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, bem como dos corolários do devido processo legal (ampla defesa e contraditório), sendo vedada a constituição do débito por ato unilateral da empresa.

“A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal” (TJMT, ApCível n. 10003768620198110012).

Reconhecida a inexistência do débito, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se ilícita, configurando hipótese de dano moral in re ipsa, que prescinde de prova de sua ocorrência.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wiles Pereira da Silva
,

visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1014633-44.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 208173729).

Nas razões recursais, o apelante pugna pela declaração de inexistência dos débitos relativos às faturas dos meses de novembro/2022 e fevereiro/2023, visto que decorrentes de ilegítima recuperação de consumo.

Requer, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida (ID 208173730).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento de recurso (ID 208173734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o apelante pugna pela declaração de inexistência dos débitos relativos às faturas dos meses de novembro/2022 e fevereiro/2023, visto que decorrentes de ilegítima recuperação de consumo.

Requer, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida (ID 208173730).

O recurso merece provimento.

Consta dos autos que o apelante é titular da Unidade Consumidora n. 6/2566116-6, cujas faturas dos meses de novembro/2022 e fevereiro/2023 foram emitidas com valores exorbitantes, respectivamente, R$ 1.038,09 (mil e trinta e nove reais e nove centavos), correspondente a 925 kwh, bem como R$ 1.163,50 (um mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos), equivalente a 1.044 kwh.

Outrossim, em razão de tais débitos, o nome do apelante foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

De fato, depreende-se dos documentos juntados tanto pelo apelante quanto pela apelada que o consumo constante das faturas de novembro de 2022 e fevereiro de 2023 destoam consideravelmente dos demais meses.

Conforme observado nas razões recursais:

“[...] na cobrança referente ao Mês 02/fevereiro com consumo de 1.044 KW, foram considerados apenas 28 (vinte e oito) dias, e mesmo assim um consumo em KW quase 4 (quatro) vezes maior que no mês anterior 01/Janeiro, que em 30 (trinta) dias gastou apenas 271 KW. Se somados os consumos do mês de 10/Outubro/22 – 199 KW, 12/Dezembro/22 – 264 KW, 01/Janeiro/2023 – 271 KW, chegamos a um consumo total de 734 KW.
Dessa forma é possível concluir que em um único mês houve registro de consumo maior que um trimestre inteiro
”
(ID 208173730, p. 08, destaquei).

Em que pese a apelada aduza que trata-se de unidade consumidora rural, com faturamento plurimensal e que nos meses que não são informados leituras, o faturamento ocorre por média e compensados nas leituras confirmadas, destaco que tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Não se pode olvidar que as concessionárias de fornecimento de energia elétrica devem pautar suas atividades no princípio da legalidade, em obediência às normas expedidas pelo poder concedente e, em consonância com as regulamentações editadas pelas agências reguladoras, no caso, a ANEEL.

Desse modo, o artigo 86 da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, dispondo que:

“Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos”.

Em que pese a autorização de leitura plurimensal, a Resolução n. 414/2010 também define o procedimento administrativo a ser obedecido pelas concessionárias de energia elétrica em caso de constatação de irregularidade na medição de consumo, para fins de recuperação de consumo. Veja-se:

“Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa (s) utilizada (s).

No caso, a apelante não comprovou ter cumprido o procedimento administrativo exigido e tampouco informou previamente o apelado do fato, para exercer seus direitos a que alude a resolução.

Ademais, verifica-se que conforme
print
de tela sistêmica apresentado pela própria apelada (ID 208173734, p. 04), mesmo nos meses em que a leitura foi confirmada pela concessionária, o consumo do apelante se manteve entre 126 kwh e 337 kwh.

Assim, considerando que, injustificadamente, o consumo dos meses controvertidos, mostra-se substancialmente maior do que a média dos demais meses, sua cobrança mostra-se indevida.

Portanto, reconhecida a inexistência dos débitos, a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito constitui ato ilícito, configurando hipótese de dano moral
in re ipsa
,

que prescinde de prova de sua ocorrência.

Quanto ao valor da indenização, verifico que a fixação no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada, eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a média fixada por este Sodalício em casos análogos.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL -LEITURA TRIMESTRAL- LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA- PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURA DESCONSTITUÍDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor/agravante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa. 2- A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura cíclica aos meses aqui discutidos.”
(TJ-MT 10003768620198110012 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

“RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. O reclamante afirma que houve aumento imotivado na cobrança de energia, no mês de julho/2021. 3. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. 4. A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura referente ao período questionado nos autos. [...]”
(TJ-MT 10010851120218110026 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO [...] Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. [...]”
(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de
determinar
a exclusão do nome do apelante do cadastro de inadimplentes, bem como
declarar
a inexistência dos débitos relativos aos meses de novembro/2022, no valor de
R$ 1.038,09 (mil e trinta e nove reais e nove centavos) e fevereiro/2023, no valor de R$ 1.163,50 (um mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos), vinculados à unidade consumidora n. 6/2566116-6.

Condeno
a apelada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024